Tribunal: TJDFT
Processo: 0713082-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ROUBO COMETIDO À NOITE E RECEPTAÇÃO DE DOIS CELULARES. FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO POUCO ACIMA DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O TERMO MÉDIO. ADEQUAÇÃO. REGIME FECHADO ADEQUADO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quanto às circunstâncias do crime, analisando a forma como se deu o roubo apurado nestes autos, o fato de ter sido ele cometido no período noturno, por si só, não constitui fundamento idôneo a justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime, porquanto não há qualquer evidência de que tal circunstância tenha sido relevante para a consumação do delito ou que tenha trazido algum empecilho para a identificação do seu autor que inclusive confessou a prática do crime.
2. O fato de o réu adquirir dois aparelhos celulares, pertencentes a vítimas distintas, não configura fundamentação idônea para aumentar a pena-base do crime de receptação, razão pela qual afasto essa circunstância.
3. O julgador, no cálculo da pena-base, na primeira fase da dosimetria da pena, deve aplicar, como norte, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, em conformidade com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça. Merece adequação a pena-base estabelecida para o crime de roubo, pois estabelecido patamar superior ao resultante da aplicação do coeficiente de 1/8.
4. No tocante ao regime inicial fechado arbitrado na sentença para cumprimento da reprimenda, não se vislumbra qualquer reparo a se fazer, pois a quantidade de pena é superior a 4 (quatro) anos e o réu é reincidente, além de portador de maus antecedentes, de modo que outro não poderia ser o regime, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "a", do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.